Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO REGULAR. GRAVAME NÃO “BAIXADO”. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM EFETUAR A “BAIXA” DO GRAVAME. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de automóvel Fiat/Palio EX, placa JFV-4875, ano/fabricação 2000/2000, por meio de financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária perante a BV Financeira; b) aduz o requerente que teria ajuizado ação revisional (estaria a passar por dificuldades financeiras) contra a BV Financeira (autos n. 0063639-08.2009.8.07.0001), ao passo em que a instituição financeira teria ajuizado ação de cobrança e busca e apreensão, por falta de pagamento das parcelas (autos n. 0062031-72.2009.8.07.0001); c) em julgamento conjunto, a ação revisional teria sido julgada improcedente, e procedente a de busca e apreensão; d) todavia, o veículo não teria sido apreendido pela instituição financeira; e) informa o demandante que, passados alguns anos, a BV Financeira teria cedido a dívida à empresa ora recorrente, e, após negociação, a dívida teria sido quitada, mediante o pagamento, em 19.3.2019, de parcela única de R$ 1.700,00; f) assevera que, a despeito de a carta de quitação ter sido emitida em março de 2019, a requerida/recorrente não teria procedido à baixa do gravame; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à baixa do gravame do veículo e à reparação dos danos extrapatrimoniais; h) recurso interposto pela parte demandada contra a sentença de procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. Com o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame, no prazo máximo de dez dias (Resolução 689, de 27 de setembro de 2017, art. 16). Precedentes do TJDFT: 1a TR, acórdão 1600115, DJE 11.8.2022; 2a TR, acórdão 1376668, DJE 14.10.2021; 3a TR, acórdão 1432901, DJE 06.7.2022.
IV. No caso concreto, incontroversas a quitação do débito e a manutenção do gravame vinculado ao veículo.
V. Exsurge, pois, a falha na prestação do serviço da instituição financeira (impedimento à livre fruição do bem), de modo que a manutenção da sentença condenatória (obrigação de fazer consistente em efetuar a “baixa” do gravame) é medida que se impõe.
VI. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VII. E, conforme decisão proferida no Recurso Especial 1.881.453/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1078 – Info 721), “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral ‘in re ipsa’”.
VIII. Nesse passo, a despeito da falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas ao consumidor, muito menos de significativo desvio do tempo produtivo.
IX. Ressalta-se que a demora na baixa do gravame do veículo, embora possa ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento ao requerente, não comprovaria, por si só, a relevante afetação jurídica a qualquer das esferas da integridade dos direitos de personalidade (Código de Processo Civil, art. 373, I).
X. No mais, não produzidos elementos probatórios a indicar grave descaso da parte requerida a eventuais reclames do requerente (ausente demonstração de registro de protocolos e/ou reclamações formalizadas perante à instituição financeira, o que seria apto a configurar, em tese, relevante desvio de tempo produtivo).
XI. Impositivo, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).